Tribunal: TJPA
Processo: 0812393-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812393-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: JORDAN CRISTIAN LARA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12 VARA CRIMINAL DE BELÉM, 2ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA. Além de se tratar de feito complexo, com pluralidade de réus e perpetrado contra vítima menor de idade, não se vislumbra, na hipótese, qualquer desídia por parte do Estado-Juiz capaz de configurar o alegado constrangimento ilegal, ao contrário, extrai-se dos autos que o feito vem sendo impulsionado regularmente, estando, atualmente, aguardando o julgamento de Conflito Negativo de Competência nesta Superior Instância. 2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, vê-se ter o magistrado
a quo
entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime a periculosidade do agente, ambas evidenciadas a partir da violência empregada durante a empreitada, pois o coacto, utilizando-se de força física e em concurso de agentes, subtraiu o aparelho celular da vítima menor de idade em plena via pública, sendo a segregação acautelatória, na hipótese, salutar também para inibir a reiteração delituosa do coacto, que possui registro de antecedente criminal e processo penal em curso, ambos pelo crime de roubo, demonstrando ser pessoa voltada à delinquência. 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária da Sessão de Direito Penal, realizada por videoconferência, aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela advogada ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO

em favor de JORDAN CRISTIAN LARA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém.

Narra a impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, uma vez que se encontra segregado por força de prisão em flagrante delito convertido em preventiva desde o dia 31 de agosto de 2021, estando os autos atualmente aguardando julgamento de Conflito Negativo de Competência nesta instância
ad quem,
além de sustentar não preencher o coacto os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu estar o paciente segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista, desde o dia 31/08/2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas praticado contra vítima menor de idade.

Acrescentou ter sido o respectivo inquérito distribuído inicialmente à 12ª Vara Criminal de Belém, cujo juízo entendeu por bem acatar manifestação Ministerial no tocante ao declínio de competência à Vara de crimes contra menores, autoridade ora informante, que, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência, determinando a subida dos autos a esta Superior Instância.

Em parecer, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Sustenta a impetrante, inicialmente, estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, pois se encontra segregado preventivamente desde o dia 31 de agosto de 2021, sem que sequer tenha sido oferecida denúncia contra ele.

É cediço que o alegado constrangimento ilegal somente resta caracterizado quando verificada desídia por parte do estado-juiz, sendo necessário levar-se em consideração as peculiaridade e a complexidade de cada caso concreto, sendo que,
in casu,
além de se tratar de feito com pluralidade de réus, cuja vítima é menor de idade, fato que ensejou a discussão a ser tratada em Conflito Negativo de Competência, vê-se que o feito vem sendo impulsionado da forma mais célere possível, senão vejamos:

Das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, bem como através de consulta ao processo originário, vê-se que os autos inquisitoriais foram recebidos pelo Magistrado da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, em 14 de setembro de 2021, oportunidade na qual declarou encerrada a sua competência para atuar no feito, cuja redistribuição coube à 12ª Vara Criminal da Capital.

Em 15/09/2021, o paciente nomeou advogado particular para atuar em sua defesa, o qual interpôs pedido de revogação da prisão preventiva, pelo que o Juízo da 12ª Vara Criminal determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para manifestação.

Os autos retornaram conclusos ao magistrado de primeiro grau em 05 de outubro de 2021, que ao vislumbrar a possibilidade de equívoco na manifestação Ministerial, determinou o retorno dos autos àquele Órgão, para emissão de nova manifestação.

Antes do retorno dos autos ao Juízo, a defesa do coacto reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva a ele imposta, alegando excesso de prazo ao oferecimento da denúncia.

Em 18 de outubro do mesmo ano, o Ministério Público proferiu nova manifestação em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do coacto, porém, no tocante ao oferecimento da denúncia, requereu a redistribuição do feito à Vara de Crimes contra menores, tendo em vista tratar-se de delito praticado contra um adolescente, no que foi acompanhado pelo respectivo magistrado.

Posto a se manifestar na data de 04/11/2021, a magistrada da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém entendeu por bem suscitar Conflito Negativo de Competência, determinando a subida dos autos a esta Superior Instância, onde foi devidamente distribuído à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, por sua vez, determinou o envio dos autos à Procuradoria para emissão de parecer, retornando conclusos à Relatora no dia 09 de dezembro próximo-passado.

Assim, vê-se não haver que se falar em desídia por parte do Estado-Juiz, que vem impulsionando regularmente o processo, sendo que eventual elasticidade dos atos se justificam em razão das peculiaridades e complexidade do próprio feito, de sorte a não restar caracterizado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa, capaz de macular a medida extrema imposta ao paciente.

Por outro lado, sustenta o impetrante não preencher o paciente os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, no que, de igual modo, não assiste razão, pois, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do coacto em preventiva, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e m materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime a periculosidade do agente, ambas evidenciadas a partir da violência empregada durante a empreitada, pois o coacto, utilizando-se da força física e em concurso de agentes, subtraiu o aparelho celular da vítima menor de idade em plena via pública, sendo a segregação acautelatória, na hipótese, salutar para inibir a reiteração delituosa do coacto, que possui registro de antecedente criminal e processo penal em curso, ambos pelo crime de roubo, demonstrando ser pessoa voltada à delinquência.

Desse modo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo certo, que, à luz do enunciado n. 08, desta Corte de Justiça, eventuais características pessoais do paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado.

De igual forma, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso concreto, uma vez que evidenciada alhures a necessidade da medida extrema, nos moldes dispostos no art. 312, do CPP.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (Pa), 14 de fevereiro de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/02/2022